Tribunal: CARF
Processo: 10166.720250/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CORRETAGEM. INCIDÊNCIA.
Ainda que o cliente pague a comissa~o diretamente ao corretor de imo ́veis, comprovada a existe^ncia da prestação de serviços à imobiliária, à ela cabe responder pelas obrigac ̧o~es tributa ́rias decorrentes do servic ̧o prestado.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando se verifica que o lançamento fiscal encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no caput do artigo 33, e artigo 37, da Lei 8.212/91, vigentes à época da lavratura, e assegurou o tratamento isonômico a ambas as partes, o que se mostra fundamental, no processo administrativo, pois possibilitou a autuada o pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação solicitada, a Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. DIRETORES. ADMINISTRADORES. AFASTAMENTO.
Os atos que motivaram a responsabilidade solidária atribuída decorria de prática usual da autuada em seus negócios, a qual é prática comum no ramo imobiliário. No caso, inexiste pelos solidários conduta ilícita ou dolos, tampouco os excessos previstos no art. 135 do CTN.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720250/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.798 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
CORRETAGEM. INCIDÊNCIA.
Ainda que o cliente pague a comissão diretamente ao corretor de imóveis,
comprovada a existência da prestação de serviços à imobiliária, à ela cabe
responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando se verifica que o lançamento fiscal encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante ao
disposto no caput do artigo 33, e artigo 37, da Lei 8.212/91, vigentes à época
da lavratura, e assegurou o tratamento isonômico a ambas as partes, o que se
mostra fundamental, no processo administrativo, pois possibilitou a autuada o
pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à
ampla defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos
administrativos.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação solicitada,
a Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício a importância que reputar
devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
DIRETORES. ADMINISTRADORES. AFASTAMENTO.
Os atos que motivaram a responsabilidade solidária atribuída decorria de prática
usual da autuada em seus negócios, a qual é prática comum no ramo imobiliário.
No caso, inexiste pelos solidários conduta ilícita ou dolos, tampouco os excessos
previstos no art. 135 do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720250/2017-87
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recuso da contribuinte, não conhecendo da parte que discute responsabilidade
solidária, e na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Leonam Rocha de Medeiros e Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, que lhe deram provimento; e b) por maioria de votos, em dar provimento
parcial aos recursos dos coobrigados Tarik Faraj Vieira e Daniel Augusto Rocha Dalloca, para
afastar a responsabilidade solidária, o conselheiro Mário Hermes Soares Campos votou por negar
provimento ao recurso dos coobrigados. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. O conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
manifestou intenção de apresentar declaração de votos. Entretanto, findo o prazo regimental, o
conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas não apresentou tal declaração, que deve ser
tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.720250/2017-87, em face do acórdão no 15-44.670 (fls. 1654/1676), julgado pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em
sessão realizada em 24 de julho de 2018, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de cinco Autos de Infração (AI), decorrentes de obrigações principais (AIOP)
e acessórias (AIOA), referentes às contribuições previdenciárias devidas pela empresa,
parcela patronal, contribuição dos segurados contribuintes individuais e multas, todos
atinentes ao período de 1/2012 a 12/2013.

No Relatório Fiscal, parte integrante e indissociável dos referidos Autos de Infração, a
Autoridade Tributária registrou os fatos apurados, bem como as irregularidades
encontradas no exercício de sua competência legal, conferida pelo disposto na alínea
“a” do inciso I do art. 6o da Lei 10.593/2002. Eis o que transcrevo, em síntese, do
Relatório Fiscal.
A Auditoria Fiscal realizada na empresa teve como objetivo verificar a regularidade no
pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
Em 3/3/2015 iniciou-se a fiscalização na empresa PRONTO AÇÃO DALL'OCA
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, CNPJ 13.591.977/0001-72, por meio do Termo
de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) e no transcorrer da ação fiscal foram emitidos
outros Termos específicos (TIF 1 e 2), INTIMANDO/REINTIMANDO o contribuinte
para apresentação de toda a documentação comprobatória do cumprimento do objeto da
obrigação principal, qual seja, o pagamento das contribuições previdenciárias devidas
pela empresa e pelos segurados contribuintes individuais. Tais contribuições têm como
fato gerador a prestação de serviço de intermediação imobiliária mediante o pagamento
de remuneração a título de comissão de corretagem às pessoas físicas (PF) no período
de 1/2012 a 12/2013.
A fiscalização federal entende que no caso concreto a espinha dorsal dos fatos está no
enquadramento dos segurados corretores pessoas físicas como contribuintes individuais
pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à atual imobiliária DARD, antes
denominada PRONTO AÇÃO DALL'OCA CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
Com foco nos dados dos arquivos digitais (CD/R das Folhas de Pagamento e da
Contabilidade) entregues pela empresa Pronto Ação e nas informações das GFIP
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

extraídas dos sistemas informatizados da RFB, vale frisar que em nenhuma dessas
fontes foi encontrada qualquer remuneração paga ou creditada a título de
comissão/premiação de venda aos profissionais corretores bem como não foi registrado
qualquer segurado corretor de imóvel (CBO 03546: Classificação Brasileira de
Ocorrência), evidenciando que essa imobiliária deixou de declarar – nestes documentos
- o pagamento da remuneração aos diversos profissionais pessoas físicas (corretor,
supervisor/coordenador, gerente, diretor) pelos serviços prestados de intermediação
imobiliária no período de 1/2012 a 12/2013.
Na busca de elementos de prova tornou-se imprescindível a realização de diligências
fiscais em compradores de imóveis (prontos/usados). Para o cumprimento das
diligências em 11 pessoas físicas (compradores de imóveis) foram emitidos termos de
intimação (TIPF Diligência) para fins específicos de prestarem informações e
esclarecimentos de interesse do Fisco, como forma de subsídio à ação fiscal
desenvolvida na atual empresa DARD (TDPF vinculados).
Fundamentado na documentação básica entregue e no Termo de Atendimento à
Intimação para Apresentação de Documentos e Prestação de Esclarecimentos de
Interesse da Receita Federal do Brasil preenchido pelos diligenciados, os compradores
de imóveis foram consistentes nas seguintes afirmativas:
- que os imóveis foram adquiridos com a intermediação da então imobiliária Pronto
Ação Dall'Oca (atual DARD, corretor pessoa jurídica - PJ), CNPJ 14.256.922/0001-79 e
que não contrataram diretamente qualquer corretor pessoa física (PF);
- que, em regra, os corretores pessoas físicas que os atenderam se identificaram como
representantes da imobiliária Pronto Ação, e alguns compradores foram atendidos, a
priori, pelos próprios diretores da empresa, sr. Tárik Faraj Vieira e sr. Daniel Augusto
Rocha Dall'Oca, que também são corretores de imóveis. Ainda afirmaram que certos
corretores usavam crachá, camiseta ou cartão de identificação dessa empresa;
- que o processo de intermediação - desde o contato inicial até a assinatura da proposta
de compra e venda do imóvel (usado ou já construído), inclusive a emissão de diversos
cheques - foi iniciado ou concluído por intermédio da imobiliária fiscalizada, inclusive
na sua sede, onde já se encontravam corretores pessoas físicas à disposição dos
compradores;
- que a responsabilidade pelo pagamento da comissão aos corretores pessoas físicas e
pessoa jurídica envolvidos na intermediação era de praxe do(s) vendedor(es), porém,
com frequência foi exigida a emissão de vários cheques ou transferências bancárias para
fins de pagamentos diversos, inclusive do sinal e da comissão pela intermediação
imobiliária realizada pelos corretores e demais membros integrantes da equipe de
vendas da DARD (corretor, supervisor/coordenador, gerente, diretor, DARD), conforme
atestam documentos anexados;
- embora alguns compradores afirmassem que não foram devidamente esclarecidos de
forma antecipada sobre o pagamento da comissão de venda, normalmente acreditavam
que essa responsabilidade era do vendedor, pois não participavam da negociação sobre
o percentual e o valor da comissão de venda a ser paga aos profissionais partícipes da
intermediação. Para os compradores o que realmente lhes interessavam mais era a
negociação final do valor venal do imóvel e as condições de pagamento, abrindo
caminho para a assinatura da documentação própria de uma transação imobiliária;
- que no caso de imóvel usado (mercado secundário conforme a empresa) o valor
constante no contrato de compra e venda assinado entre as partes (comprador e
vendedor) é igual ao valor constante na proposta ou escritura de compra e venda,
seguramente porque o responsável pelo pagamento da comissão ter sido o vendedor,
nada mais justo e legal, haja vista o comprador não ter contratado a priori qualquer
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

corretor e tão somente entrou em contato com a imobiliária sobre um determinado
imóvel anunciado; e
- ainda como provas de suas afirmações foram entregues diversos documentos, entre
eles, merecem destaques os apresentados pelos adquirentes Jadson Vieira Campos e
Valéria Gontijo de Castro por serem representativos dos demais compradores e sobre os
quais a fiscalização também se pronunciou.
Em face do sujeito passivo ter deixado de preencher as colunas M, N e O das planilhas
DIMOB 2012 e 2013, de não entregar a maior parte dos documentos básicos utilizados
no processo de intermediação imobiliária e de prestar esclarecimentos deficientes e
insatisfatórios quanto ao pagamento da comissão aos profissionais responsáveis pela
comercialização de imóveis pertencentes à carteira de negócios da própria autuada, a
autoridade administrativa, com fulcro no art. 148 do CTN (Lei 5172/66), arbitrou as
remunerações (bases de cálculo) pagas, devidas ou creditadas aos corretores autônomos
e demais pessoas físicas integrantes das equipes de venda da DARD como contrapartida
pelos serviços prestados nas transações imobiliárias objeto deste procedimento fiscal.
Também, por infringir o disposto no art 149, incisos V e VII e no art 150, §4° do CTN,
ao deixar de apurar e pagar em tempo hábil as contribuições previdenciárias devidas
(parcela da empresa e parcela do segurado contribuinte individual), a fiscalização,
mediante o lançamento de ofício, constituiu os créditos objeto dos autos de infração
supracitados no período de 1/2012 a 12/2013.
Para o lançamento de ofício dos créditos previdenciários integrantes do presente
processo, a autoridade lançadora informa que as bases de cálculo consideradas neste
lançamento foram extraídas das DIMOB 2012 e 2013 (cujos valores também foram
confirmados pela empresa que constam na contabilidade 2012 e 2013, conta 311000),
conforme dados presentes nas planilhas consolidadas pela fiscalização e relacionadas
em anexos no tópico DOCUMENTOS DE PROVA EXAMINADOS.
Devido o comportamento da empresa em não colaborar com a fiscalização ao deixar de
apresentar a documentação comprobatória do valor efetivamente pago a título de
comissão de venda aos corretores pessoas físicas (apesar das solicitações feitas pelo
Fisco), a auditoria fiscal se viu obrigada a utilizar o procedimento da Aferição Indireta
das remunerações pagas ou creditadas aos profissionais responsáveis pelos serviços de
intermediação prestados à imobiliária Pronto Ação Dall'Oca, tendo como parâmetro os
valores de comissão de corretagem recebidos pela fiscalizada e informados por ela nas
Declarações de Informação sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB anos calendário
2012 e 2013). Porém, no caso concreto, os valores aferidos como remunerações pagas
às citadas pessoas físicas ficaram restritos aos valores de comissões pagos à imobiliária
em comento pelos serviços de intermediação imobiliária prestados aos diversos
vendedores de imóveis já construídos.
Fica evidenciado que o procedimento da aferição indireta se justifica e se sustenta nos
princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade
contributiva, com fundamento no art. 33, §§ 3° e 6° da Lei 8.212/91; no art 3o, § único e
no art. 20, inciso III da Lei 6.530/78 e nos art. 1° o ao 3°, § único, do Decreto 81.871/78
combinados com o previsto na Tabela de Honorários extraída do site do Conselho
Regional de Corretores de Imóveis da 8a a Região (CRECI/DF), que a homologou após
ser aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do Sindimóveis/DF, em 22/11/96.
Dentre os diversos direitos e deveres enunciados na Tabela de Honorários está prevista
a divisão de comissão entre corretores e/ou empresa imobiliária em 50% para cada
parte; e também constitui infração grave ao código de ética instituído pela Lei 6.530/78
(que regulamenta a profissão de Corretor), a cobrança de honorários inferiores aos
previstos nesta Tabela pelos profissionais corretores/consultores de imóveis. Então, no
caso sob análise, foi considerado como remuneração paga aos corretores e demais
pessoas físicas o mesmo valor da comissão recebida pela empresa Pronto Ação e
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

registrado nas DIMOB 2012 e 2013, logo, a remuneração aferida aos corretores é igual
à receita sobre intermediação de venda recebida pela imobiliária.
Relativamente ao fato gerador prestação de serviços remunerados de intermediação
imobiliária pelos corretores pessoas físicas à empresa Pronto Ação, a autoridade fiscal
está convicta da admissibilidade do lançamento dos créditos previdenciários após
minuciosa análise conjunta dos documentos entregues e dos esclarecimentos prestados
principalmente pelos compradores de imóveis, em contraponto com as informações
contidas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB) e com estrita
observância à legislação que disciplina o assunto em tela.
Todo o processo de intermediação, apesar de certas afirmativas contrárias da empresa, é
executado sob a sua orientação, coordenação, controle, supervisão e direção, se
responsabilizando com o fornecimento dos materiais e de toda a estrutura de apoio aos
profissionais pessoas físicas para que estes prestassem um bom serviço de atendimento
aos clientes vendedores ou compradores dos imóveis da sua carteira de negócios.
Todavia, perante a legislação tributária, tal atitude caracteriza ato ilícito que tem por
finalidade imediata o não pagamento dos tributos devidos, especialmente das
contribuições previdenciárias incidentes sobres as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos profissionais pessoas físicas pelos serviços de intermediação imobiliária
prestados à empresa sob ação fiscal, em perfeita sintonia com os documentos e os
esclarecimentos relevantes acima citados.
Salienta-se que essa prática de intermediação imobiliária adotada pela empresa também
não encontra respaldo no Código Civil (Lei 10.406/02), especificamente nos artigos 722
a 729 que tratam dos preceitos sobre corretagem, e que em síntese demonstram que o
contrato de corretagem é um contrato de resultado, bilateral, consensual e oneroso por
natureza, pelo qual o corretor é instruído pelo comitente (Pronto Ação), em favor de
quem atua, para a realização de determinado negócio e uma vez concretizado lhe é
devido o pagamento de comissão. No caso em evidência, não resta dúvida de que a
imobiliária Pronto Ação (corretora Pessoa Jurídica - PJ) foi contratada, formal ou
informalmente, para realizar a intermediação de imóveis de diferentes
proprietários/vendedores e para o cumprimento dessa obrigação é necessária a
contratação dos profissionais habilitados para o exercício de tal atividade (os corretores
de imóveis pessoas físicas – PF), seja na condição de segurado empregado ou
contribuinte individual. E como resultado final do trabalho desses profissionais (PF)
junto aos clientes vendedores e/ou compradores foram realizadas expressivas vendas de
imóveis como representantes da empresa, logo, nada mais natural, justo e legal que esta
imobiliária remunerasse esses profissionais corretores autônomos mediante o
pagamento da comissão de venda.
A atual imobiliária DARD e os sócios responsáveis solidários continuam infringindo a
legislação tributária e demais leis que versam sobre essa matéria, com a finalidade
precípua em deixar de recolher as contribuições previdenciárias a cargo da empresa e
dos segurados contribuintes individuais, pois tais fatos também ocorreram em ação
fiscal já realizada em empresas integrantes do grupo econômico Lopes S/A.
De acordo com a Lei 6.530, de 1978, e o respectivo regulamento (Decreto 81.871/78) o
atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou locação de imóvel,
cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente poderá ser feito por
Corretor de Imóveis inscrito no Conselho Regional da jurisdição; e, ainda, somente
poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis, pessoa física ou jurídica, que tiver
contrato escrito de mediação ou autorização escrita para alienação do imóvel anunciado.
Nesse contexto, e em função da empresa deixar de apresentar grande parte dos diversos
contratos requeridos nas intimações, presume-se que a imobiliária Pronto Ação vem
atuando na comercialização de imóveis à revelia da legislação vigente, pois conforme se
observa nas declarações prestadas por ela à autoridade fiscal, não havia um
envolvimento maior do corretor independente com a fiscalizada - apesar da assinatura
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

de um típico contrato de adesão com cláusulas unilaterais (intitulado Contrato de
Parceria entre Corretores) e de uma declaração abusiva chamada Declaração de
Atividades de Autônomos - e a empresa provavelmente se relacionava com o(s)
vendedor(es) de forma verbal ou mediante assinatura do documento Autorização de
Venda anexado, contrariando certos documentos e esclarecimentos prestados pelos
compradores de imóveis diligenciados.
Autos de Infração decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias.
No decorrer da ação fiscal realizada na empresa PRONTO AÇÃO DALL'OCA
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, CNPJ 13.591.977/0001-72, conforme Mandado
de Procedimento Fisca (MPF) 01.1.01.00-2015-00070-0 e o Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF), cuja ciência via postal do contribuinte ocorreu no dia
3/3/2015, e demais intimações (TIF 1 a TIF 2) emitidas no período, verificou-se que a
referida empresa deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados contribuintes individuais a seu serviço no período de
1/2012 a 12/2013, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente.
Verificou-se também que o contribuinte deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas dos segurados
contribuintes individuais, as contribuições a cargo da empresa e os totais recolhidos
relativos às bases de cálculo apuradas (remunerações pagas ou creditadas aos corretores
de imóveis e demais pessoas físicas) no período fiscalizado de 1/2012 a 12/2013.
Restou constatado que o contribuinte deixou de arrecadar as contribuições a seu cargo e
também deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
devidas pelos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços de
intermediação imobiliária no período de janeiro/2012 a dezembro/2013 e recolhê-las aos
cofres públicos, infringindo, assim, o disposto no art. 30, inc. I e §4° da Lei 8.212/91 e
no art. 4o, “caput”, da Lei 10.666, de 8/5/2003.
Então, conforme já observado nos itens antecedentes, os valores pagos, devidos ou
creditados a título de comissão aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços
de intermediação imobiliária não transitaram pelas folhas de pagamento da empresa,
não foram declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Declaração à
Previdência Social) e também não houve o recolhimento das contribuições sociais
devidas, o que constitui infração à legislação previdenciária.
Dessa forma, considerando que a empresa não arrecadou, mediante desconto da
remuneração, a contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais a seu
serviço, a autoridade fiscal emitiu o Auto de Infração de Obrigação Acessória – Multa
Previdenciária.
Da responsabilidade dos sócios gerentes/administradores.
Tarik Faraj Vieira, CPF 696.934.551-34, Corretor de Imóveis, sócio-administrador no
exercício do cargo de Diretor Presidente da Pronto Ação desde o início de sua atividade,
exerceu o papel de Responsável Técnico pelas atividades imobiliárias desenvolvidas
pela empresa e de Responsável Técnico da empresa junto ao CRECI, com poderes para
praticar todos os atos necessários ao bom e regular funcionamento da empresa autuada,
de forma isolada ou em conjunto com os demais administradores, pelo menos durante o
período sob ação fiscal (1/1/2012 a 31/12/2012. Neste mesmo período o sócio-
administrador Daniel Augusto Rocha Dall'Oca, CPF 635.749.261-20, Corretor de
Imóveis, exerceu o cargo de Diretor Comercial e atualmente é o único administrador da
empresa transformada DARD Ltda.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

Sendo assim, os sócios-administradores Tarik Faraj Vieira e Daniel Augusto Rocha
Dall'Oca, por participarem de forma isolada e/ou em conjunto, na ilegalidade e
abusividade em transferir para o proprietário/vendedor do imóvel a responsabilidade
pelo pagamento da comissão aos corretores autônomos que prestaram serviços de
intermediação imobiliária à empresa Pronto Ação Dall'Oca, com o objetivo maior de
não recolher aos cofres públicos as contribuições previdenciárias devidas, foram
arrolados como responsáveis solidários dos créditos tributários lançados no contribuinte
ora fiscalizado.
A auditoria fiscal - com base nos documentos apresentados e nos esclarecimentos
prestados ao Fisco tanto pelo contribuinte quanto pelos compradores de imóveis, assim
como nas informações constantes nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil -
apurou a ocorrência dos fatos motivadores da emissão dos Autos de Infração, que em
linhas gerais foram:
- a prática ilícita e abusiva adotada pela imobiliária Pronto Ação em conjunto com os
seus Administradores acima mencionados ao transferir a responsabilidade para o
proprietário/vendedor (ou para o comprador) do imóvel pelo pagamento da comissão de
venda ao corretor pessoa física, contrariando a legislação tributária, cláusulas
contratuais e os esclarecimentos prestados pelos compradores, haja vista na prática esses
corretores pessoas físicas terem prestado serviço de intermediação imobiliária à empresa
fiscalizada e para quem o proprietário/vendedor deu autorização de venda do seu
imóvel. Tal atitude parece que ainda continua existindo no setor, pois, no caso concreto,
não houve qualquer acréscimo para o vendedor (ou comprador) no valor total da
comissão de venda a ser pago aos corretores e acordado a priori entre as partes
(vendedor ou comprador X imobiliária ou corretor pessoa física); mas o procedimento
correto e legal seria o vendedor (ou comprador) ter pago integralmente a comissão de
venda à imobiliária e esta por sua vez ter pago ao corretor pessoa física a parte da
comissão que lhe cabia, conforme acordado entre o corretor pessoa jurídica e o corretor
pessoa física ou dividida em partes iguais segundo o previsto no art. 728 do Código
Civil. Ou em último caso a empresa ter apresentado a documentação comprobatória de
que o corretor pessoa física foi contrato pelo vendedor ou pelo comprador, o que
infelizmente não ocorreu por motivos alheios à fiscalização;
- apesar da empresa ter afirmado que a prática comum no mercado de intermediação
imobiliária é o contrato de associação/parceria entre corretores, isso não ficou
comprovado haja vista ter apresentado poucos contratos de parceria entre corretores,
algumas declarações de atividades de autônomo e ínfimas autorizações de vendas
emitidas por certos vendedores para que a imobiliária efetuasse a venda do seu imóvel e
sequer apresentou qualquer contrato firmado entre vendedores e/ou compradores x
corretores PF ou PJ. Entretanto, conforme relatado em itens anteriores, a fiscalização vê
nesses documentos cláusulas unilaterais, abusivas e descumprindo obrigações
assumidas ao transferir para o proprietário/vendedor a incumbência de pagar a comissão
de venda também para o corretor pessoa física. Para a fiscalização ainda ficou patente o
pouco interesse ou talvez má vontade da empresa em apresentar toda a documentação
utilizada no processo de intermediação imobiliária e com isso ter provado que os
corretores pessoas físicas são parceiros e não prestadores de serviço como contribuintes
individuais (autônomos ou independentes - na visão da imobiliária);
- com a adoção desses procedimentos (aparentemente inocentes tanto aos olhos do
vendedor quanto do comprador) a contratada Pronto Ação atingiu um dos seus objetivos
que é deixar de recolher os tributos devidos nas intermediações imobiliárias. Todavia,
mesmo se tratando da comercialização de imóveis já construídos (novos ou usados, que
o representante denomina de mercado secundário), a empresa apesar de consciente da
necessidade da assinatura de contratos de natureza diversa entre os vários agentes que
participam do processo de intermediação imobiliária, no sentido de dar transparência e
segurança as partes, principalmente ao comprador e ao vendedor, deixou de apresentar a
quase totalidade dessa documentação e outras inerentes ao fluxo da venda de imóveis,
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

mesmo diante de vários pedidos feitos pela fiscalização. Tudo isso demonstra uma clara
tentativa da empresa de fugir de suas responsabilidades tributárias, pois é sabedora da
obrigatoriedade legal da assinatura de contratos de prestação de serviços entre os
interessados de uma forma geral. No caso em particular isso se torna mais relevante,
pois os negócios imobiliários normalmente envolvem elevados valores e riscos, portanto
uma maior segurança jurídica via contrato é determinante nesse tipo de atividade;
- igualmente caracteriza infração à lei, o procedimento adotado pelos administradores da
Pronto Ação Dall'Oca em não incluir (ou fazer incluir) nas folhas de pagamento, em
GFIP, na DIRF/DIPJ e na contabilidade os fatos geradores dos tributos relativos às
remunerações pagas aos corretores pessoas físicas que seguramente lhe prestaram
serviços de intermediação imobiliária no período de 1/2012 a 12/2013, os quais
contribuíram de forma intensa para que a imobiliária auferisse a relevante receita
lançada (50% a menor) na conta contábil 311000 – Intermediação de Vendas, além de
omitir outra parte da receita bruta (50%) equivalente ao valor total da remuneração paga
aos corretores diretamente pelos vendedores, apesar de essa responsabilidade seria do
intermediador pessoa jurídica contratado, no caso a imobiliária sob ação fiscal;
- também significa procedimento contrário à lei o fato da empresa não descontar da
remuneração dos profissionais pessoas físicas as contribuições previdenciárias por estes
devidas e recolhê-las à Seguridade Social juntamente com as contribuições a seu cargo.
E, ainda, não registrar nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias
descontadas dos segurados e as devidas pelo empregador, conforme valores apurados
pela auditoria fiscal e amplamente descrito neste Relatório Fiscal;
- para a fiscalização o argumento da empresa sobre o fluxo do processo de
intermediação imobiliária, a priori, é inconsistente na medida em que sua participação
se dava aparentemente de forma tímida somente após a apresentação da proposta pelo
comprador ao corretor, que de tão independente - como quer fazer crer a imobiliária –
praticamente conduzia por conta própria a transação imobiliária; e também se hesitou ao
afirmar que o pagamento da comissão de venda podia ser feito pelo comprador ou pelo
vendedor, contrariando as obrigações assumidas nas poucas Autorizações de venda
entregues e nos documentos/esclarecimentos dos compradores diligenciados, os quais
demonstram que essa responsabilidade era dos proprietários/vendedores e que a
empresa contratada para prestar o serviço de intermediação foi a Pronto Ação. Na
prática resta demonstrado que os profissionais corretores pessoas físicas são
representantes de uma imobiliária ou incorporadora (normalmente renomada e com
credibilidade no mercado), e justamente por prestarem serviços de intermediação
imobiliária a empresas reconhecidas publicamente é que resulta num grande facilitador
do contato do corretor pessoa física com o promitente comprador, que certamente se
sente mais seguro, confiante e acessível para a conclusão do negócio, que envolve bens
com valores elevados e muitos riscos, mesmo no caso do mercado de imóveis
prontos/usados.
Respaldado nos fatos precedentes e na legislação própria em vigor, ficou caracterizada a
sujeição passiva solidária dos sócios-administradores e responsáveis técnicos pelas
atividades imobiliárias desenvolvidas pela empresa Pronto Ação Dall'Oca no período de
1/2012 a 12/2013.
Das impugnações.
Regularmente cientificado da autuação fiscal em 26/1/2017 e 30/1/2017 (fl. 1.287), o
contribuinte e responsáveis solidários apresentam impugnações às folhas 822 – 1022 e
seguintes, articulando os argumentos a seguir sintetizados.
As acusações fiscais lançadas são manifestamente improcedentes, uma vez que os
corretores autônomos em questão não prestaram serviço para a Impugnante e, portanto,
não se enquadram como contribuintes individuais, impondo-se, desta forma, a extinção
dos créditos tributários constituídos no presente procedimento.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

A propósito, merece destaque trecho do Acórdão 2403-002.285, proferido nos autos do
Procedimento Administrativo 10166.720923/2011-11, cujo objeto se assemelha à
presente demanda, onde foram considerados como base de cálculo da contribuição
previdenciária, valores pagos a título de comissão de vendas a corretores autônomos em
decorrência de atuação na comercialização de imóveis. Assim, o procedimento realizado
contraria a legislação tributária que rege o Processo Administrativo Fiscal, assim como
a própria Constituição Republicana, evidenciando-se sua nulidade de pleno direito,
posto que desprovido de requisito essencial para sua validade.
Em verdade, o contrato de corretagem de forma alguma se confunde com a prestação de
serviços, sendo tratado pelo Código Civil como um contrato típico e nominado,
disciplinado, inclusive, em capítulo próprio.
A inexistência de prestação de serviços, neste caso, é um pressuposto de validade do
contrato de corretagem. A presença de relação de subordinação, de mandato ou de
qualquer outro vestígio da prestação de serviços descaracteriza, portanto, sua natureza
jurídica.
Ademais, importante frisar que, em se tratando a corretagem de um conceito típico de
direito privado e, ainda, considerando o princípio da tipicidade cerrada que norteia o
Direito Tributário Nacional, a Fiscalização jamais poderia desvirtuar o conceito de
prestação de serviços para identificar sua presença na relação de corretagem, sob pena
de incorrer em violação aos arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional.
Temos, portanto, que se o contrato de corretagem, como visto anteriormente, pressupõe
necessariamente a inexistência de prestação de serviços, o produto desta atividade
econômica será absolutamente indiferente à incidência previdenciária, uma vez que esta,
repita-se, limita-se às relações decorrentes de prestação onerosa de serviços.
No caso tratado nos presentes autos, a Fiscalização não logrou êxito na
descaracterização da atividade de corretagem desenvolvida pelos corretores autônomos
– pessoas físicas.
A inexistência de contrato formal entre a Impugnante e os corretores pessoas físicas não
é suficiente para que se afaste a natureza jurídica da corretagem, simplesmente pela
inexistência de previsão legal neste sentido. Se existe, na presente hipótese, alguma
irregularidade à Lei 6.530/78, caberia aos Conselhos Regional e Federal de Corretores
de Imóveis, na forma do art. 17, inciso VIII, do referido diploma legal, aplicar as
sanções previstas na legislação. A Fiscalização, na tentativa de arrecadar a todo custo,
efetivamente pretende criar dispositivos legais, impondo exigências e requisitos não
previstos na legislação de regência.
Inobstante o exposto, a fiscalização descaracterizou a figura natural da relação de
corretagem, sob a alegação de que se trata, em verdade, de prestação de serviço entre o
corretor autônomo e a Impugnante, quando, na verdade, o corretor autônomo se
apresenta apenas como mero associado da imobiliária, prestando serviço diretamente ao
comprador do imóvel.
Além da Impugnante não manter relação empregatícia com os corretores autônomos, as
comissões que lhes são devidas são pagas diretamente pelo adquirente do imóvel,
consoante previsão expressa dos contratos analisados, o que não encontra óbice nenhum
na legislação aplicável à corretagem.
Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em caso de natureza análoga, no qual restou demonstrado que o pagamento da
comissão de corretores autônomos foi realizado pelo comprador do imóvel, sem saída
de recursos do caixa da imobiliária, razão suficiente para que fosse afastado o
lançamento em face da vendedora do imóvel.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

A conjugação destas quatro premissas não pode levar a outra conclusão senão ao
reconhecimento de que o valor referente à comissão recebida pelos corretores
autônomos, por se tratar de produto oriundo de contrato típico de corretagem, é
grandeza econômica indiferente à tributação previdenciária, tratando-se de verba não-
incidente.
Sendo assim, restando clara a autonomia/diferenciação entre os conceitos de corretagem
e da prestação de serviços, sendo um contrato distinto do outro, verifica-se a
impossibilidade de se caracterizar o fato gerador necessário a ensejar a obrigação
tributária prevista no artigo 22, inciso III, da Lei 8.212/91, pelo que se conclui, em
atenção ao princípio da legalidade, não poder ser exigido o crédito tributário
consubstanciado nos autos de infração em comento.
Corroborando o acima exposto, resta amplamente demonstrado no presente
procedimento administrativo, a partir de toda a documentação fornecida pela
Impugnante, que de fato o pagamento das comissões de venda foi realizado diretamente
pelo comprador do imóvel, não tendo a Impugnante qualquer relação sobre esse fato.
Se existe uma relação entre a Impugnante e os corretores autônomos, trata-se, no
máximo, de uma relação de comunhão de escopo, em que as partes visam atingir um
objetivo comum – a realização do negócio jurídico de venda de imóvel –, ou seja,
estaríamos diante de uma relação mútua de co-propriedade entre ambos sobre um
quinhão ideal do produto da venda do imóvel, não havendo que se falar, na hipótese, na
prestação de serviços de qualquer natureza entre a Impugnante e os demais corretores
autônomos.
Neste tipo de relação, como ensina Eros Grau, os interesses das partes envolvidas
correm em paralelo, de forma a concretizar um objetivo comum. Quando uma das partes
sofre prejuízo, todos os outros também o suportam, como nas sociedades. Por outro
lado, quanto maior o lucro de uma das partes, maior será o da outra.
Destarte, ainda que o contrato de corretagem seja descaracterizado, transmudando-se em
uma prestação de serviços, o que se admite tão somente para fins de argumentação, a
presente exigência tributária não pode subsistir em face da Impugnante, já que ainda
assim, a relação de prestação de serviços não ocorre entre Impugnante (tomador) e o
corretor autônomo (prestador), mas sim entre o adquirente do imóvel (tomador) e o
corretor autônomo (prestador).
Em relação à cobrança da contribuição que, supostamente, deveria ter sido retida dos
segurados contribuintes individuais (corretores), verifica-se que a d. Fiscalização
equivocou-se quando do aferimento do valor entendido devido, por não levar em
consideração o teto do salário-de-contribuição, violando o disposto na Lei 8.212/91, art.
21, caput c/c art. 28, inciso III e §5o.
Definitivamente a técnica utilizada pela Fiscalização para apurar a contribuição que
seria devida pelos segurados não é a mais adequada. Não é razoável simplesmente
ignorar a existência de teto para o salário de contribuição quando a legislação confere à
Autoridade Lançadora recursos e mecanismos que permitem o arbitramento de
grandezas que não puderem ser apuradas de forma exata.
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
TRIBUTÁRIA
DAS
PESSOAS
RESPONSABILIZADAS SOLIDARIAMENTE.
O Relatório Fiscal mencionou que o inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional
indica que serão solidariamente responsáveis "as pessoas expressamente designadas por
lei" e, na sequência, se valeu do inciso III do art. 135 para justificar a sujeição passiva
solidária dos 25 e 3B Impugnantes, sendo que esta regra determina que "são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito
privado".
Ora, quais seriam os atos de excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social?
Como visto, a transferência do pagamento das comissões de corretagem aos adquirentes
ou alienantes de imóveis, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso representativo da controvérsia (REsp 1.599.511/SP), não representa qualquer
fraude, excesso ou ilegalidade.
Sendo assim, torna-se necessária a prova de que o administrador da pessoa jurídica
tenha se beneficiado pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido
irregularmente a sociedade, para haver eventual caracterização de sua responsabilidade
tributária, fatores estes que de longe podem ser verificados no caso ora impugnado.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMISSÕES
PAGAS A CORRETORES DE IMÓVEIS.
As comissões pagas a corretores de imóveis, pessoas físicas, considerados como
contribuintes individuais, sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADOS.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa deve arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual,
descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la juntamente com a contribuição a
seu cargo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação solicitada, a
Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício a importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
DIRETORES
DA
EMPRESA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Constatada uma das situações de fato previstas no art. 135, do Código Tributário
Nacional, impõe-se à responsabilização dos diretores da empresa pelos créditos
tributários constituídos.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador,
não cabendo à autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
A diligência ou perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela autoridade
julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos
suficientes para a análise conclusiva.”
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

Inconformados, os recorrentes apresentaram recursos voluntários, às fls.
1700/1733 e 1774/1798, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os recursos voluntários foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, entendo por conhecê-los.
Conhecimento parcial do recurso da DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS
LTDA.
Tendo em vista que a recorrente DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.
se insurge em seu recurso em relação à responsabilidade solidária, entendo por não conhecer
desta matéria, nos termos da Súmula CARF n 172, que assim dispõe: “A pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.”.
Ressalte-se que, na mesma peça recursal, consta como recorrente o solidário
Daniel Augusto Rocha Dall'Oca, de modo que, as alegações quanto à solidaridade da referida
peça recursal serão apreciadas como sendo alegadas exclusivamente por Daniel Augusto Rocha
Dall'Oca.
Mérito
O lançamento decorreu de pagamentos por serviços prestados por pessoas físicas
(corretores de imóveis autônomos) na intermediação de venda de imóveis.
Relata a fiscalização que em face de o sujeito passivo ter deixado de preencher as
colunas M, N e O das planilhas DIMOB 2012 e 2013, de não entregar a maior parte dos
documentos básicos utilizados no processo de intermediação imobiliária e de prestar
esclarecimentos deficientes e insatisfatórios quanto ao pagamento da comissão aos profissionais
responsáveis pela comercialização de imóveis pertencentes a carteira de negócios da própria
autuada, a autoridade administrativa, com fulcro no art. 148 do Código Tributário Nacional
(CTN), arbitrou as remunerações (bases de cálculo) pagas, devidas ou creditadas aos corretores
autônomos e demais pessoas físicas integrantes das equipes de venda da DARD como
contrapartida pelos serviços prestados nas transações imobiliárias objeto deste procedimento
fiscal. Também, por infringir o disposto no art 149, incisos V e VII e no art 150, §4° do CTN, ao
deixar de apurar e pagar em tempo hábil as contribuições previdenciárias devidas (parcela da
empresa e parcela do segurado contribuinte individual), a fiscalização, mediante o lançamento de
ofício, constituiu os créditos objeto dos AI supracitados no período de 1/2012 a 12/2013.
Entendo que o lançamento não se sustenta.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

Ocorre que o contrato de corretagem, regrado pelos artigos 722 a 729 do Código
Civil, trata-se de situação no qual uma pessoa obriga-se a obter para a segunda um ou mais
negócios, conforme as instruções recebidas.
Distingue-se da simples prestação de serviços em virtude de que a remuneração
auferida depende da concretização do negócio, o que lhe confere o caráter de contrato aleatório.
A atividade de corretor de imóveis tem sua regulamentação específica na Lei no 6.530/78, que
prescreve em seus artigos 3o e 6o, consoante redação vigente à época dos fatos (houve alterações
posteriores pela Lei no 13.097, de 2015):
Art 3o Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda,
permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização
imobiliária.
Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, também,
por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei.
(...)
Art 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio,
gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito.
Por sua vez, assim regra o art. 3o do Decreto no 81.871/78:
Art 3o As atribuições constantes do artigo anterior poderão, também, ser exercidas por
pessoa jurídica, devidamente inscrita no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
Jurisdição.
Parágrafo único. O atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou
locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente
poderá ser feito por Corretor de Imóveis inscrito no Conselho Regional da jurisdição.
A autuada alega, em síntese, que desenvolve contrato de parceria ou associação
com corretores autônomos para fins de viabilizar a comercialização de imóveis.
Inicialmente, cabe trazer à colação o art. 5o do Decreto no 81.871/78:
Art 5o Somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis, pessoa física ou
jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para alienação do
imóvel anunciado.
A atividade da autuada, pelo que se evidencia dos elementos dos autos, era
realizada em regra com a participação de corretores autônomos, o que se coaduna com o preceito
contido no parágrafo único do art. 3o do Decreto no 81.871/78, antes transcrito.
Peço vênia para reproduzir, em parte, o voto exarado no processo administrativo
fiscal no 10166.723117/2010-14, do ilustre Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto, do qual
compartilho do entendimento:
"2. Da natureza jurídica do contrato de corretagem:
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

Argumenta a Contribuinte, ao longo de seu Recurso, que não há incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre o contrato de corretagem, uma vez que não se
configura prestação de serviço, conforme a Lei e a vasta doutrina.
Analisando a questão, a DRJ concluiu que o corretor, contribuinte autônomo,
presta sim serviço à Recorrente. Esclareceu que o fato de ser eventual é exatamente o
que configura a noção de contribuinte autônomo; de outro lado, o fato de que o
pagamento é feito pelo comprador não é suficiente para afastar a relação jurídica com
a Contribuinte, mormente porquanto o comprador faz o pagamento em conformidade
com as percentagens estabelecidas pela empresa. Ainda chama atenção para o fato de
que a empresa informou que, em caso de conduta inadequada por parte do corretor, ele
seria excluído da equipe, possibilidade que não se coaduna com a tese de que a pessoa
física é contratada pelo comprador. Ainda,
"As demais informações da própria empresa, constante da mencionada resposta à
fiscalização, também corroboram justamente para demonstrar que os corretores
trabalhavam para a autuada, pois atuavam em seu plantão de vendas, utilizando crachás,
telefones, formulários e toda a infraestrutura que a Impugnante colocava à disposição,
além de que esses corretores eram supervisionados pela empresa.
A Impugnante também alega que o corretor não presta serviços a este ou aquele,
pois sua atividade possui caráter especial, que é o de aproximar as partes interessadas no
negócio imobiliário. Assim, segundo a empresa, não se pode dizer que o corretor preste
serviços a esta ou aquela parte pois, se assim fosse, estaria sendo desleal com uma das
partes, uma vez que perderia sua isenção em demonstrar as vantagens e desvantagens do
negócio. E, dessa forma, como não presta serviços à empresa, não há que se falar em
exigir contribuição sobre prestações de serviços.
Tal alegação não merece prosperar, pois não há como imaginar que o corretor de
imóveis, ao recepcionar um possível comprador que tivesse se dirigido até um dos
stands da empresa, recebesse do corretor propostas de outros imóveis que não
pertencessem à Impugnante. Logicamente, o corretor está no stand de vendas para
trabalhar em favor daquela empresa, sendo por ela supervisionado, e para atingir o
resultado econômico pretendido por ela.
Assim, ao ficar caracterizada a prestação de serviços à Impugnante, há a
subsunção do fato à norma, (...)" - fl. 2.249;
Pois bem.
2.1. Precedentes:
Esse e.CARF já enfrentou o problema de definir se há ou não prestação de
serviços em contrato de corretagem em inúmeras oportunidades, ora aceitando e ora
negando a viabilidade dessa incidência. É o que se extrai dos seguintes julgados:
A Favor:
Acórdão CARF no 2302-003.573, de 20/01/2015:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de corretores,
ainda que todas as partes do negócio acabem usufruindo dos serviços de
corretagem, a remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja, em
nome de quem atua. Nesse sentido, ensina Orlando Gomes que se “somente uma das
partes haja encarregado o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-lhe a
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

obrigação de remunerá-lo”. E ainda, “entre nós, quem paga usualmente a comissão é
quem procura os serviços do corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2000, p. 382).
É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de uma das partes,
haja estipulação de cláusula de remuneração, por se tratar de direito patrimonial,
disponível. No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, pois o crédito jurídico do
corretor decorre de sua prévia prestação de serviços, ainda que a quitação seja
perpetrada, posteriormente, por terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada caso, é preciso
verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é o credor e o
devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração (crédito
jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário. No caso de compra e venda de imóveis com a
participação de corretores, ainda que todas as partes do negócio acabem usufruindo dos
serviços de corretagem, a remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja,
em nome de quem atua. Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em
cada caso, deve-se verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é
o credor e o devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração
(crédito jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
Contra:
Acórdão CARF no 2803-003.816, de 05/11/2014:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO
INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
X CONTRATO DE CORRETAGEM. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO.
CONFLITO DE NORMAS. INOBSERVÂNCIA, PELA FISCALIZAÇÃO, DOS
COMANDOS DOS ARTIGOS 109, 110 E 142 DO CTN.
1. O cerne da discussão entre as partes litigantes diz respeito a contratos de
prestação de serviços (tácitos) firmados pela recorrente e corretores ou consultores
imobiliários, sob a ótica da lei previdenciária (art. 22 da Lei no 8.212/91), conforme
entendimento da fiscalização / julgadores de primeira instância, e contratos de
corretagem (também tácitos) firmados pelos corretores / consultores imobiliários e os
adquirentes de imóveis por intermédio da recorrente, sob a ótica do art. 723 do Código
Civil / Lei 6.530/79, que define a área de atuação do corretor imobiliário.
2. Não tendo a autoridade administrativa, verificado, efetivamente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, como impõe o art. 142 do
CTN, tendo em vista que a relação existente entre o sujeito passivo e os corretores /
consultores imobiliários não decorre de contrato de prestação de serviço, mas de
contrato de corretagem, na forma estabelecida no art. 723 do Código Civil, bem
como na Lei no 6.530, de 1979, a constituição do crédito tributário está eivada de
vício material insanável, não merecendo, desse modo, prosperar.
3. Além de a fiscalização ter inobservado a regra matriz para a constituição do
crédito tributário, como prevê o art. 142 do CTN, ela também desconsiderou
solenemente as previsões contidas nos artigos 109 e 110 do mesmo diploma legal.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

(...)
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Oseas Coimbra Junior
e Helton Carlos Praia de Lima. Compareceu a sessão de julgamento o Advogado Dr.
Francisco Carlos Rosas Giardina, OAB/RJ 41.765.
Nesse caminho, não é inaudita a existência de discussão nesse Conselho acerca
da natureza jurídica do contrato de corretagem nem sobre a possibilidade ou não de ele
configurar hipótese de incidência de Contribuições Previdenciárias.
2.2. A Lei:
Acontece que, se é fática a existência de contenda, a qual inclusive é válida do
ponto de vista acadêmico, parece-me que, do ponto de vista prático, não merece
tamanha divergência. Com a devida vênia em relação àqueles que entendem diferente,
a questão encontra-se respondida claramente pela Lei no 10.406/2002, denominada
Código Civil, que estabelece:
Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em
virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência,
obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções
recebidas.
A Lei Civil é clara: na corretagem não há prestação de serviço, assim como
não há mandato nem relação de dependência. Onde a Lei é expressa,
desnecessárias maiores interpretações: não há como afirmar que o contrato de
corretagem é hipótese de prestação de serviços.
Ora, se o Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 110 que a Lei
tributária não pode alterar a definição de institutos de direito privado, com ainda mais
razão entendo que não pode haver ampliação do raio de incidência de um tributo com
base em mera interpretação do aplicador do direito. Efetivamente, se a Lei tributária
não poderia afirmar que o contrato de corretagem é prestação de serviço para fins de
incidência da Contribuição Previdenciária - posto que estaria contradizendo o próprio
CTN e o CC/2002 - com ainda mais razão compreendo que não pode fazê-lo o
intérprete.
Esse motivo é, por conta própria, suficiente para determinar o cancelamento do
auto de infração, vez que imputa-se a corretagem como hipótese de prestação de
serviço, o que a Lei expressamente definiu em contrário.
2.3. Doutrina
Ainda assim, apenas a título subsidiário, caso se entendesse que este e.CARF
pudesse afastar aplicação da Lei - o que é expressamente vedado pelo RICARF -,
passo ao esclarecimento de ordem doutrinária-jurídica-lógica.
A corretagem é o contrato pelo qual uma pessoa, o corretor, é incumbido por
outra, o incumbente, a encontrar um negócio. No contrato de corretagem, o corretor
não atua como mandatário, não podendo representar o incumbente nem firmar
contrato em nome dele.
Tampouco é locador de serviço; o corretor não está obrigado a realizar
determinada prestação especifica, não sendo obrigado a comissivamente buscar o
negócio, anunciar o imóvel nem a contatar potenciais compradores. Se o corretor nada
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

fizer, simplesmente aguardar que algum comprador o procure por sorte, não estará em
mora. Em suma, no contrato de corretagem não se contrata para determinada
atividade, determinada prestação, mas sim para que seja alcançado determinado
resultado, qual seja, a conclusão de um negócio.
No contrato de corretagem, só há adimplemento da obrigação do corretor se for
encontrado o negócio. Ainda que o corretor tenha realizado todos os esforços
possíveis, ou nenhum, não terá feito a corretagem se não tiver encontrado um negócio.
Exatamente por isso é que não se pode falar em prestação de serviços pelo corretor,
independente de estar dias a fio à disposição da incorporadora no stand, mas se pode
falar em corretagem quando o corretor, sem ir uma única vez ao prédio, encontra um
negócio.
A verdade é que, como bem chama atenção SILVIO VENOSA,
"A maior dificuldade em fixar a natureza jurídica desse contrato (de
corretagem) deve-se ao fato de que raramente o corretor limita-se à simples
intermediação. Por isso, para a corretagem acorrem princípios do mandato, da
locação de serviços, da comissão e da empreitada, entre outros. Quando um desses
negócios desponta como atuante na corretagem, devem seus respectivos princípios de
hermenêutica ser trazidos à baila. Para que seja considerada corretagem, a
intermediação deve ser a atividade preponderante no contrato e na respectiva conduta
contratual das partes." 1
Em outras palavras, é comum confundir o contrato de corretagem com
outros negócios ou com as cláusulas acessórias que lhe podem ser acrescentadas.
Como esclarecido acima, o contrato de corretagem é o negócio pelo qual o incumbido
se obriga a encontrar um negócio. Podem, entretanto, as partes (corretor e incumbente)
acordar que ao contrato de corretagem serão acrescentadas outras obrigações. São
exemplo: podem acordar que o corretor seja obrigado a anunciar o negócio (imóvel,
no caso em tela) em determinado site; seja obrigado a contatar número mínimo de
clientes por semana; seja obrigado a ficar em determinado estande de vendas por certo
número de horas.
Nesses casos, quando são acrescentadas apenas cláusulas ou obrigações
acessórias, o contrato de corretagem não se altera nem perde a sua essência. Essa é a
lição de PONTES DE MIRANDA, in verbis:
"O contrato de corretagem pode ser contrato unilateral (só o que outorga se faz
devedor e obrigado), ou bilateral (outorgante e outorgado devem e são obrigados), ou
plurilateral. Por êle, o outorgante fica vinculado a pagar ao corretor remuneração (dita
comissão; melhor corretagem) pela comunicação de quando e de como pode concluir o
contrato, ou de como por outorgar poder de intermediação, aí sem representação, ao
corretor. O elemento de serviço ou de obra que entra no contrato de corretagem
não lhe tira a característica, se criados o dever e a obrigação de desenvolver
atividade e de comunicação, para se poder ter o ensejo de negociação: bilateraliza-
se o contrato, quebrando a unilateralidade, ou ao lado dessa (C. E. RIESENFELD, Der
Civilmakler. Gruchots Beiträge, 37, 277 e 847; W. REULING, Provisionsansprüche, 40,
193; E. RIEZLER, Der Werkvertrag, 91; H. SIBER, Der Rechtszwang, 48 s.). Pela
bilateralidade, sempre, mesmo se não ocorre dever e obrigação por parte do corretor: C.
CROME (Die partiarischen Rechtsgeschäfte, 45; System, II, 709), F. SCHOLLMEYER
(Recht
der
Schuldverhältnisse,
113),
PAUL
OERTMANN
(Das
Recht
der
Schuldverhältnisse, 759 s.) e OTTO VON GIERKE (Deutsches Privatrecht, III, 709). Se o

1 VENOSA, Sílvio, Código Civil interpretado, São Paulo, Atlas, 2010, p. 682.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

corretor não assume o dever de desenvolver atividade, a fim de poder informar o
outorgante, a sua prestação de informar é que determina o direito a receber
remuneração. Isso não quer dizer que, sendo unilateral o contrato, não fique vinculado,
- não pode praticar atos contrários aos interêsses do outorgante, tem dever de discrição,
não pode, de má fé, com dano para o outorgante, suspender a atividade que
voluntàriamente começou, nem pode usar essa atividade para informar a outrem, com
dano para o outorgante. Se o corretor assume o dever de desenvolver atividade
necessária à obtenção do informe e de informar, ou a prestar o informa que já tem,
bilateraliza-se o contrato de corretagem. A opinião que sustenta desnaturar-se, com a
bilateralização, o contrato, tornando-se, apenas, contrato de serviço, parte de que: a) o
contrato ou é de corretagem ou é de serviço; b) não se pode pensar em incidirem as
regras jurídicas sôbre corretagem e, subsidiàriamente, as regras jurídicas sôbre contrato
de serviços." 2
Em suma, no contrato de corretagem per si, não há locação (prestação) de
serviço, mas mera autorização para o corretor procure um negócio, ficando obrigado
apenas a anunciar que encontrou-o, e obrigação para o incumbente, que fica obrigado
a pagar a corretagem em caso de resultado útil. Podem ser acrescentados ao contrato
de corretagem, é verdade, outras obrigações, inclusive a de prestar determinados
serviços (como a propaganda, a panfletagem etc.), os quais, entretanto, não são
presumidos porquanto não fazem parte do negócio.
Esclarecidas essas questões, voltando ao caso concreto, constata-se que a
autoridade lançadora afirmou que houve prestação de corretagem. Não imputou a
ocorrência de outras obrigações por parte das pessoas físicas, mas apenas que elas
teriam participado nos negócios de intermediação dos imóveis. Nessa linha, uma vez
que o contrato de corretagem em si mesmo não configura prestação de serviço, não
enquadra-se na hipótese do art. 22 da Lei no 8.212/1991, utilizada como fundamento
do lançamento. Portanto, entendo ser necessário dar provimento ao recurso nesse
ponto.
(...)”
Desse modo, compreendo que, uma vez que o Código Civil afirma expressamente
em seu art. 722 que a corretagem não configura hipótese de prestação de serviços, e
considerando o que estabelece o art. 110 do CTN, não há que se falar em prestação de serviço de
corretor autônomo, tampouco a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre tais valores.
No caso, resta demonstrado nos autos que as comissões decorrentes da
intermediação de venda, realizadas por corretores imobiliários, pelo sistema de co-corretagem,
cuja atuação se dá em conjunto entre imobiliária e corretores associados, não caracteriza
rendimento de trabalho decorrente de prestação de serviços dos corretores associados à
imobiliária autuada.
Ademais, entendo que os corretores independentes trabalham com a autuada pela
forma de contrato de parceria, assumindo eles, de certo modo, os riscos do negócio, pois não
serão remunerados, ou terão reembolsadas as suas despesas, caso não obtenham sucesso numa
intermediação imobiliária.

2 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. 43, atual. Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 427.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

Ao contrário do que entendeu a fiscalização, entendo que sendo o ônus do
pagamento das comissões dos compradores, afasta-se, em definitivo, qualquer imputação da
imobiliária como tomadora dos serviços dos corretores.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou sobre a possibilidade de
transferência ao consumidor (RESP 1.599.511, julgado em 24.08.2016), o que vem a reforçar a
tese de conduta lícita da autuada.
Por tais razões, encaminho meu voto pelo provimento dos recursos para cancelar a
exigência fiscal.
Por fim, refere-se que, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, "Quando puder decidir do mérito a favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.", logo, em razão disso, haja vista
que está sendo decidido no mérito em favor do sujeito passivo, deixa-se de se pronunciar quanto
as preliminares invocadas, bem como considero consideradas prejudicadas as demais alegações.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recuso da contribuinte, não
conhecendo da parte que discute responsabilidade solidária e por dar provimento aos recursos
para cancelar a exigência fiscal.
Tendo em vista que fui vencido em relação ao mérito, passo a apreciar as demais
alegações dos recursos voluntários:
Das Preliminares de Nulidade.
Adoto como razões de decidir o voto da DRJ quanto as preliminares suscitadas:
Não merece acolhida o requerimento de nulidade em razão da não observância aos
requisitos do ato administrativo.
O Decreto 70.235/1972, que rege o contencioso administrativo fiscal federal, tratou da
nulidade nos seguintes termos, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
..........
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

Segundo o normativo acima, só é nulo, portanto, o Auto de Infração (AI) que for
lavrado por autoridade incompetente ou se o for em desacordo com o seu artigo 10, que
estabelece os requisitos que deve conter obrigatoriamente o AI, a seguir transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da análise dos dispositivos legais anteriormente transcritos, observa-se que no presente
caso os AI foram lavrados por Auditor da Receita Federal do Brasil devidamente
identificado e contém todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto 70.235/72,
não havendo qualquer vício que macule a validade do lançamento.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas nos AI não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Não se evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo em vista que a
descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando qualquer dúvida quanto aos fatos
imputados, bastando ler a narrativa fiscal, os documentos e os anexos que a fiscalização
juntou, e os enquadramentos legais para que se perceba as circunstâncias que
envolveram o lançamento.
Registre-se que o ato administrativo consubstanciado nestes AI possui motivo legal,
tendo sido praticado em conformidade com a legislação pertinente, e estando os seus
fundamentos legais discriminados nas folhas 2 a 20 que compõe o presente processo
administrativo fiscal, onde consta toda a legislação que embasa o lançamento, por
rubrica e por competência.
Acrescente-se que a autoridade lançadora observou a exigência de que no lançamento
de crédito por aferição indireta, o relatório fiscal deverá conter a justificativa do
procedimento, de forma pormenorizada, e o demonstrativo dos valores apurados, com
indicação dos critérios e parâmetros utilizados, mencionando a devida fundamentação
legal e os AI lavrados.
No caso em tela, a autoridade lançadora, demonstrando prudência na apuração do
salário de contribuição, haja vista que o sujeito passivo não apresentou toda a
documentação solicitada (folhas 61 a 176), mediante Termos de Intimação e
documentos respostas, tomou como parâmetro para estimar a remuneração dos
corretores autônomos os valores das comissões recebidas pelo sujeito passivo e
registrados nas DIMOB 2012 e 2013, tomando como base a Tabela de Honorários
extraída do sítio eletrônico do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8a
Região (CRECI/DF), consoante planilha IV anexada aos autos (folhas 775 a 779).
Diante de todo o exposto, não deve prosperar a tese de nulidade, uma vez que:
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

a) os procedimentos fiscais, realizados junto à autuada, seguiram rigorosamente a
legislação em vigor;
b) a empresa teve ciência da autuação, a qual foi efetuada de modo que o sujeito passivo
tivesse pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que o motivaram;
c) a base de cálculo e a apuração da contribuição lançada estão claramente
demonstradas;
d) os fatos ensejadores do lançamento foram corretamente transcritos com todos os
dispositivos pertinentes; e
e) a autuada apresentou a competente impugnação, na qual demonstrou pleno
conhecimento de todos os fundamentos da imposição exigida.
Destarte, o lançamento fiscal encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante ao disposto no caput do artigo 33, e artigo 37, da Lei 8.212/91, vigentes à
época da lavratura, e assegurou o tratamento isonômico a ambas as partes, o que se
mostra fundamental, no processo administrativo, pois possibilitou a autuada o pleno
conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa,
observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.
Por tais razões, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
Da Aferição indireta.
Adoto como razões de decidir o voto da DRJ quanto ao arbitramento realizado por
aferição indireta:
Para o lançamento de ofício dos créditos previdenciários integrantes do presente
processo, a autoridade lançadora informa que as bases de cálculo consideradas neste
lançamento foram extraídas das DIMOB 2012 e 2013 (cujos valores também foram
confirmados pela empresa que constam na contabilidade 2012 e 2013, conta 311000),
conforme dados presentes nas planilhas consolidadas pela fiscalização e relacionadas
em anexos no tópico DOCUMENTOS DE PROVA EXAMINADOS.
Devido ao comportamento da empresa em não colaborar com a fiscalização ao deixar de
apresentar a documentação comprobatória do valor efetivamente pago a título de
comissão de venda aos corretores pessoas físicas (apesar das solicitações feitas pelo
Fisco), a auditoria fiscal se viu obrigada a utilizar o procedimento da Aferição Indireta
das remunerações pagas ou creditadas aos profissionais responsáveis pelos serviços de
intermediação prestados à imobiliária Pronto Ação Dall'Oca, tendo como parâmetro os
valores de comissão de corretagem recebidos pela fiscalizada e informados por ela nas
Declarações de Informação sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB anos calendário
2012 e 2013). Porém, no caso concreto, os valores aferidos como remunerações pagas
às citadas pessoas físicas ficaram restritos aos valores de comissões pagos à imobiliária
em comento pelos serviços de intermediação imobiliária prestados aos diversos
vendedores de imóveis já construídos.
Fica evidenciado que o procedimento da aferição indireta se justifica e se sustenta nos
princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade
contributiva, com fundamento no art. 33, §§ 3° e 6° da Lei 8.212/91; no art 3o, parágrafo
único e no art. 20, inciso III, da Lei 6.530/78 e nos arts. 1° o ao 3°, parágrafo único, do
Decreto 81.871/78 combinados com o previsto na Tabela de Honorários extraída do
sítio eletrônico do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8a Região
(CRECI/DF).
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

(...)
É lícito, portanto, que a Fiscalização proceda o arbitramento e cobre as contribuições
sociais sobre a remuneração paga aos corretores autônomos que lhe prestaram serviços.
Ademais, insta ressaltar que, como a aferição indireta foi motivada pela omissão da
autuada na apresentação de documentos solicitados, cabe citar o artigo 276 do Código
de Processo Civil, que preconiza que a nulidade somente poderá ser decretada a
requerimento da parte prejudicada e nunca por aquela que foi a sua motivadora, verbis:
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação
desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
Ante o exposto, constata-se que restaram peremptoriamente caracterizados os motivos
que levaram a Fiscalização a apurar o crédito previdenciário por aferição indireta,
arbitrando as contribuições devidas, não trazendo o sujeito passivo elementos
suficientes à alteração dos valores lançados. Ademais, a situação fática ora delineada
não se apresenta sequer similar ao Procedimento Administrativo 10166.720923/2011-
11, elencado na peça de defesa pelo sujeito passivo como exemplo paradigma de
improcedência de autuação.
Portanto, sem razão os recorrentes neste tocante.
Pedido de produção de provas.
Requerem a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a realização de perícia e diligência.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelas recorrentes, sendo tais requerimentos inferidos.
Cabiam às recorrentes apresentar a prova de suas alegações, provando o fato
constitutivo do direito alegado, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no
9.784/99. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, importa referir o disposto na
Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.". Diante disso, deixo de analisar tais argumentos, haja
vista que este Conselho não possui competência para ser pronunciar a respeito destas matérias.
Recursos dos coobrigados Tarik Faraj Vieira e Daniel Augusto Rocha
Dalloca. Responsabilidade solidária.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

Os sujeitos passivos sustentam que os diretores não poderiam ser
responsabilizados pelos créditos tributários lançados, pois não há provas nos autos que
demonstre os excessos previstos no art. 135 do CTN.
Os atos que motivaram a responsabilidade solidária atribuída decorria de prática
usual da autuada em seus negócios, a qual é prática comum no ramo imobiliário.
Entendo que inexiste conduta ilícita ou dolosa praticada pelos solidários ou ainda
os excessos previstos no art. 135 do CTN.
Nesse sentido, cito precedente desta colenda Turma, conforme trecho de ementa
de acórdão abaixo colacionado:
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO QUOTISTA
ADMINISTRADOR DA AUTUADA.
Sócios que possuem ou possuíram quotas da pessoa jurídica, em relação aos quais não
restou demonstrada atuação como gerente/administrador da empresa autuada, não
devem ser incluídos no polo passivo do crédito tributário. O fato do sócio administrador
constar no contrato social da empresa à época em que ocorreu o fato gerador não é
suficiente para imputar responsabilidade solidária e devem restar comprovados os atos
praticados pela pessoa física que caracterizem excesso de poderes e infração a
legislação tributária.
(acórdão no 2202-005.253, de 04/06/2019)
Por tais razões, encaminho meu voto no sentido de afastar a responsabilidade
tributária dos solidários Daniel Augusto Rocha Dall'Oca e Tárik Faraj Vieira.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recuso da contribuinte, não
conhecendo da parte que discute responsabilidade solidária, e na parte conhecida, dar-lhe
provimento. Quanto aos recursos dos coobrigados Tarik Faraj Vieira e Daniel Augusto Rocha
Dalloca, voto por dar provimento parcial aos recursos dos coobrigados Tarik Faraj Vieira e
Daniel Augusto Rocha Dalloca, para afastar a responsabilidade solidária.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora Designada.
Peço vênia ao em. Relator e demais pares que o acompanham para apresentar
respeitosa divergência parcial, referente exclusivamente à natureza do contrato de corretagem e
os consequentes reflexos previdenciários.
Como já bem aclarado, a matéria é palpitante neste eg. Conselho, existindo duas
vertentes: a esposada no voto do em. Relator e a que ora passo externar.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

Para as autoridades fazendárias, a transferência aos compradores do pagamento da
remuneração pela intermediação imobiliária consistiu em artifício utilizado pelo sujeito passivo
para elidir da tributação incidente sobre tais pagamentos. Noutro giro, de acordo com o
entendimento declinado pelo em. Relator, os contratos de parceria comercial teriam respaldo no
Código Civil e na Lei no 6.530/1978, responsável pela regulamentação da profissão de Corretor
de Imóveis.
Deveras, como bem apontado pelo em. Relator, o col. STJ, no tema de no 938,
decidiu pela “[v]alidade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem.”
Entretanto, com a devida vênia, a validade da transferência do pagamento da
comissão ao adquirente do imóvel é inapto afastar a modificação da responsabilidade tributária,
comprovada a existência de prestação de serviço dos corretores à recorrente, por força do
disposto no art. 123 do CTN.
Mister aclarar que “a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao
corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a prestação remunerada de
serviços, que é o fato gerador das contribuições lançadas, cabendo-nos em relação a tal fato
debruçarmo-nos sobre a configuração operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a
apuração fiscal.” (CARF. Acórdão 9202-009.659, Redator Designado Mário Pereira de Pinho
Filho, sessão de 28 de julho de 2021).
Firmadas essas premissas, cabe analisar a existência ou não de prestação de
serviços ultimados por corretores à recorrente.
De acordo com o relatório fiscal,
[n]a busca de elementos de prova tornou-se imprescindível a realização de
diligências fiscais em compradores de imóveis (prontos/usados). Para o
cumprimento das diligências em 11 pessoas físicas (compradores de imóveis)
foram emitidos termos de intimação (TIPF Diligência) para fins específicos de
prestarem informações e esclarecimentos de interesse do Fisco, como forma de
subsídio à ação fiscal desenvolvida na atual empresa DARD (TDPF vinculados).
Fundamentado na documentação básica entregue e no Termo de Atendimento à
Intimação para Apresentação de Documentos e Prestação de Esclarecimentos de
Interesse da Receita Federal do Brasil preenchido pelos diligenciados, os
compradores de imóveis foram consistentes nas seguintes afirmativas:
- que os imóveis foram adquiridos com a intermediação da então imobiliária
Pronto Ação Dall'Oca (atual DARD, corretor pessoa jurídica - PJ), CNPJ
14.256.922/0001-79 e que não contrataram diretamente qualquer corretor pessoa
física (PF);
- que, em regra, os corretores pessoas físicas que os atenderam se identificaram
como representantes da imobiliária Pronto Ação, e alguns compradores foram
atendidos, a priori, pelos próprios diretores da empresa, sr. Tárik Faraj Vieira e sr.
Daniel Augusto Rocha Dall'Oca, que também são corretores de imóveis. Ainda
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

afirmaram que certos corretores usavam crachá, camiseta ou cartão de
identificação dessa empresa;
- que o processo de intermediação - desde o contato inicial até a assinatura da
proposta de compra e venda do imóvel (usado ou já construído), inclusive a
emissão de diversos cheques - foi iniciado ou concluído por intermédio da
imobiliária fiscalizada, inclusive na sua sede, onde já se encontravam corretores
pessoas físicas à disposição dos compradores;
- que a responsabilidade pelo pagamento da comissão aos corretores pessoas
físicas e pessoa jurídica envolvidos na intermediação era de praxe do(s)
vendedor(es), porém, com frequência foi exigida a emissão de vários cheques
ou transferências bancárias para fins de pagamentos diversos, inclusive do
sinal e da comissão pela intermediação imobiliária realizada pelos corretores
e demais membros integrantes da equipe de vendas da DARD (corretor,
supervisor/coordenador, gerente, diretor, DARD), conforme atestam
documentos anexados;
- embora alguns compradores afirmassem que não foram devidamente
esclarecidos de forma antecipada sobre o pagamento da comissão de venda,
normalmente acreditavam que essa responsabilidade era do vendedor, pois não
participavam da negociação sobre o percentual e o valor da comissão de venda a
ser paga aos profissionais partícipes da intermediação. Para os compradores o que
realmente lhes interessavam mais era a negociação final do valor venal do imóvel
e as condições de pagamento, abrindo caminho para a assinatura da documentação
própria de uma transação imobiliária;
- que no caso de imóvel usado (mercado secundário conforme a empresa) o valor
constante no contrato de compra e venda assinado entre as partes (comprador e
vendedor) é igual ao valor constante na proposta ou escritura de compra e venda,
seguramente porque o responsável pelo pagamento da comissão ter sido o
vendedor, nada mais justo e legal, haja vista o comprador não ter contratado a
priori qualquer corretor e tão somente entrou em contato com a imobiliária
sobre um determinado imóvel anunciado; e
- ainda como provas de suas afirmações foram entregues diversos documentos,
entre eles, merecem destaques os apresentados pelos adquirentes Jadson Vieira
Campos e Valéria Gontijo de Castro por serem representativos dos demais
compradores e sobre os quais a fiscalização também se pronunciou.
Em face do sujeito passivo ter deixado de preencher as colunas M, N e O das
planilhas DIMOB 2012 e 2013, de não entregar a maior parte dos documentos
básicos utilizados no processo de intermediação imobiliária e de prestar
esclarecimentos deficientes e insatisfatórios quanto ao pagamento da comissão
aos profissionais responsáveis pela comercialização de imóveis pertencentes à
carteira de negócios da própria autuada, a autoridade administrativa, com fulcro
no art. 148 do CTN (Lei 5172/66), arbitrou as remunerações (bases de cálculo)
pagas, devidas ou creditadas aos corretores autônomos e demais pessoas físicas
integrantes das equipes de venda da DARD como contrapartida pelos serviços
prestados nas transações imobiliárias objeto deste procedimento fiscal. Também,
por infringir o disposto no art 149, incisos V e VII e no art 150, §4° do CTN, ao
deixar de apurar e pagar em tempo hábil as contribuições previdenciárias devidas
(parcela da empresa e parcela do segurado contribuinte individual), a fiscalização,
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720250/2017-87

mediante o lançamento de ofício, constituiu os créditos objeto dos autos de
infração supracitados no período de 1/2012 a 12/2013.
Ao meu sentir, os elementos trazidos pela fiscalização evidenciam que os
corretores atuavam em nome da recorrente, sem deter a indigitada autonomia que seria
vislumbrada se estivéssemos, deveras, diante de uma relação associativa.
Ante o exposto, renovadas as vênias, voto por conhecer parcialmente do recuso da
contribuinte, não conhecendo da parte que discute responsabilidade solidária, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Quanto aos recursos dos coobrigados Tarik Faraj Vieira e
Daniel Augusto Rocha Dalloca, voto por dar provimento parcial aos recursos dos coobrigados
Tarik Faraj Vieira e Daniel Augusto Rocha Dalloca, para afastar a responsabilidade solidária.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora Designada

Fl. 1940
DF CARF MF
Original